Tribunal: STF
Processo: HC 182438
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Cardoso/SP, no processo nº 0000760-26.2018.8.26.0128, condenou a paciente a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto, e ao pagamento de 194 dias-multa, ante o cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Impôs a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos, reportando-se à natureza e a quantidade de entorpecente apreendido – 23,3 gramas de crack. Observou, no patamar de 2/3, a causa de diminuição versada no artigo 33, § 4º, da Lei de regência, tornando a sanção definitiva. 
    A Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação interposta pelo Ministério Público para redimensionar a pena em 4 anos e 2 meses de reclusão, fixando a pena-base no mínimo legal. Modificou a fração da causa de diminuição para 1/6, ante a natureza e a quantidade da droga encontrada, tendo-a como reveladora da dedicação a atividades criminosas. Estabeleceu o regime inicial fechado.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 543.728/SP. O Relator, de ofício, concedeu a ordem para aplicar em 1/2 a causa de diminuição citada, readequando a sanção para 2 anos e 6 meses de reclusão. Aludindo a quantidade de entorpecente, fixou o regime inicial de cumprimento intermediário.
    Os impetrantes sustentam configurado constrangimento ilegal, consistente no afastamento do patamar máximo da causa de diminuição tendo em vista a quantidade de entorpecente. Reportando-se à inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, afirmam viável, caso seja levada em conta a causa de diminuição, a imposição do regime aberto. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a observância da causa de diminuição no patamar máximo de 2/3 e o reconhecimento do direito ao regime aberto. No mérito, buscam a confirmação das providências. 
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mostra-se cabível a redução da pena, no patamar de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades delituosas nem participa de organização criminosa. O preceito não revela dados a serem levados em conta para fins de definição do percentual. De regra, a sanção é estabelecida sob o ângulo do justo ou injusto, não se podendo generalizar o instituto da ilegalidade.
    O regime de cumprimento de pena é norteado, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a sanção fixada – 2 anos e 6 meses – e a fixação da pena-base no mínimo legal, ausentes circunstâncias negativas, surge viável o aberto.
    3. Defiro a liminar, determinando seja observado, até o exame do mérito desta impetração, o regime aberto no cumprimento de pena, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 0000760-26.2018.8.26.0128, do Juízo da Vara Única da Comarca de Cardoso/SP. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator